Tribunal: TJSP
Processo: 0009742-54.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Suscitado pela C. 18a Câmara de Direito Privado em face da C. 20a Câmara de Direito Privado, em sede de agravo de instrumento. Alegação de prevenção pelo agravante. Conflito procedente, conhecido e provido, uma vez que tanto a C. 18a Câmara quanto a C. 20a Câmara de Direito Privado declinaram da competência para conhecer do recurso de agravo.
Pretensão posta nos autos

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Suscitado pela C. 18a Câmara de Direito Privado em face da C. 20a Câmara de Direito Privado, em sede de agravo de instrumento. Alegação de prevenção pelo agravante. Conflito procedente, conhecido e provido, uma vez que tanto a C. 18a Câmara quanto a C. 20a Câmara de Direito Privado declinaram da competência para conhecer do recurso de agravo.
Pretensão posta nos autos principais, que foi extinto sem resolução de mérito. APELAÇÃO. Conhecimento e provimento de recurso pela C. 20a Câmara de Direito Privado, que firmou a competência daquele V. Órgão fracionário para conhecer e decidir acerca de todos os outros incidentes decorrentes daquela causa de pedir. Inteligência do artigo 102, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Conflito de competência procedente para fixar como competente para conhecer e decidir o recurso de agravo de instrumento no 2273621-51.2019.8.26.0000 a Câmara suscitada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0009742-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é suscitante
18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 20a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 2 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o
conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, COUTINHO DE ARRUDA, MAIA DA ROCHA,
WALTER FONSECA, SANDRA GALHARDO ESTEVES, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE
JÚNIOR,
PEDRO
KODAMA,
CARLOS
ABRÃO,
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, ALBERTO GOSSON, CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
2
Conflito de Competência no: 0009742-54.2020.8.26.0000
Suscitante(s): C. 18a Câmara de Direito Privado
Suscitado(a,s): C. 20a Câmara de Direito Privado
Processo originário: Agravo de instrumento no 2273621-51.2019.8.26.0000
Número dos autos em 1o grau: 1049778-47.2017.8.26.0576
Interessado(a,s): Banco do Brasil S/A; Maria Cristina Cannizza Bernardes da Rosa e
Outros
Voto no 09186
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Suscitado pela C. 18a Câmara
de Direito Privado em face da C. 20a Câmara de Direito Privado,
em sede de agravo de instrumento. Alegação de prevenção pelo
agravante. Conflito procedente, conhecido e provido, uma vez que
tanto a C. 18a Câmara quanto a C. 20a Câmara de Direito Privado
declinaram da competência para conhecer do recurso de agravo.
Pretensão posta nos autos principais, que foi extinto sem resolução
de mérito. APELAÇÃO. Conhecimento e provimento de recurso
pela C. 20a Câmara de Direito Privado, que firmou a competência
daquele V. Órgão fracionário para conhecer e decidir acerca de
todos os outros incidentes decorrentes daquela causa de pedir.
Inteligência do artigo 102, caput, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Conflito de competência procedente para fixar como competente
para conhecer e decidir o recurso de agravo de instrumento no
2273621-51.2019.8.26.0000 a Câmara suscitada
Vistos.
Conflito de Competência suscitado pela C. 18a Câmara de
Direito Privado em face da C. 20a Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de
instrumento no 2273621-51.2019.8.26.0000, ante a decisão deste último Órgão fracionário
que declinou da competência para conhecer do recurso mencionado, determinando a
redistribuição dos autos à C. Câmara suscitante.
Verifica-se, do exame dos autos, que cada uma das Câmaras,
nas decisões que proferiram, imputa à outra a competência para conhecimento e decisão
acerca da questão posta na irresignação apresentada pelo agravante, Banco do Brasil S/A,
em razão de afirmada prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
3
Nos autos do recurso originário o agravante, Banco do Brasil
S/A, se insurge contra r. decisão de primeiro grau que, apreciando impugnação ao
cumprimento de sentença promovido por Maria Cristina Cannizza Bernardes da Rosa e
outros, afastou alegações produzidas pelo ali recorrente e executado, fixando em montante
diferente daquele pretendido pelo agravante o montante a ser efetivamente pago aos
exequentes.
O recurso foi distribuído inicialmente ao I. Des. Correia
Lima, por prevenção, conforme termo lançado a fls. 48, tendo aquele Relator deliberado
acerca de pretensão liminar posta pelo agravante, fazendo-o para outorgar efeito suspensivo
ao recurso, ad referendum da C. Turma Julgadora.
Quando do julgamento do recurso pela Turma Julgadora, esta
decidiu, por votação unânime, declinar da competência para conhecer e julgar o agravo de
instrumento em cujos autos foi suscitado o presente conflito, sob o fundamento de anterior
prevenção da C. 18a Câmara de Direito Privado, força de anterior distribuição e julgamento
do agravo de instrumento no 0499798-20.2010.8.26.0000.
Além da prevenção mencionada, a C. 18a Câmara de Direito
Privado aponta, como fundamento da prevenção anunciada, o julgamento, pela C. 20a
Câmara de Direito Privado, de recursos oriundos do cumprimento de sentença proferida
nos autos de ação civil pública de número 1998.01.1.016798-9, da 12a Vara Cível da
Justiça Federal do Distrito Federal, ajuizada em face do agravante pelo IDEC (Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor), como se vê de fls. 63/69.
De outra sorte a C. 20a Câmara de Direito Privado,
suscitante, entendeu ser hipótese de prevenção da E. 18a Câmara de Direito Privado
decorrente de pretérita distribuição e julgamento do recurso de agravo de instrumento no
2271357-95.2018.8.26.0000, manejado pelos agravados, razão pela qual suscita o presente
conflito (fls. 75/79).
É o sucinto e necessário relatório.
Versam estes autos sobre Conflito de Competência suscitado
por meio do V. Acórdão acostado a fls. 75/79, da Relatoria do I. Des. Carlos Alberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
4
Lopes, da C. 18a Câmara de Direito Privado, em face do que decidiu a C. 20a Câmara de
Direito Privado no R. Acórdão juntado a fls. 63/69 da Relatoria do também I. Des. Correia
Lima.
O conflito de competência suscitado é procedente, razão pela
qual deve ser conhecido e provido, uma vez que tanto a C. 18a Câmara quanto a C. 20a
Câmara de Direito Privado declinaram da competência para conhecer do recurso de agravo
de instrumento manejado pelo Banco do Brasil S/A.
O recurso principal foi interposto nos autos do cumprimento
de sentença que em face do agravante promovem Maria Cristina Cannizza Bernardes da
Rosa e Outros.
A C. 20a Câmara de Direito Privado, em V. Acórdão da
Relatoria do I. Des. Correia Lima, se deu por incompetente para conhecer e julgar o
recurso sob o fundamento de que a decisão exequenda era aquela prolatada pela R. 12a
Vara Cível da Justiça Federal de 1a Instância de Brasília cuja competência, por prevenção,
ficou firmada em desfavor da 18a Câmara de Direito Privado, determinando assim a
redistribuição do feito.
A C. 18a Câmara de Direito Privado, por seu turno, ao
apreciar o recurso, igualmente se deu por incompetente afirmando que, em verdade, a
decisão exequenda nenhum liame tem com a ação civil pública julgada pela 12a Vara Cível
da Justiça Federal de 1a Instância do Distrito Federal, diferentemente do que afirma o V.
Acórdão prolatado pela 20a Câmara de Direito Privado, até porque o objeto do pedido não
se coaduna com a demanda antes referida.
Tem razão o D. Órgão fracionário suscitante, cabendo à C.
Câmara suscitada a competência para conhecer e decidir o recurso.
Explico.
A pretensão posta nos autos principais diz respeito a
diferenças de remuneração de contas poupanças nos períodos de abril/maio de 1990 (Plano
Collor I) e de maio/junho de 1991 (Plano Collor II), como bem se pode observar da inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
5
do procedimento cautelar de exibição de documentos com autos de número
0004432-37.2010.8.26.0576, da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
mencionada tanto pelo agravante quanto pelos agravados.
Aquele feito, que teve sua inicial indeferida de plano pelo
MM. Juízo singular, na ocasião de sua apresentação no foro, foi objeto de recurso de
apelação que acabou provido pela C. 20a Câmara de Direito Privado, que conheceu do
recurso e a ele deu provimento para determinar ao agravante a exibição dos documentos
referidos na inicial referida.
Colhe-se dos autos do feito originário que naquela demanda
a então autora, da qual são sucessores os atuais demandantes/agravados, requereu a
exibição de documentos consistentes nos extratos bancários de contas poupanças por ela
mantidas junto a instituição financeira concernentes aos períodos de maio/junho de 1990 e
de janeiro/fevereiro de 1991, atingidos pelos chamados “Planos Collor I e II”, e não pelo
denominado “Plano Verão”, conforme alude o V. Acórdão prolatado pela C. 20a Câmara de
Direito Privado.
Anote-se que aquela demanda foi ajuizada não só com o
propósito de obtenção dos documentos necessários ao ajuizamento posterior do
procedimento de cumprimento de sentença (na época, aliás, inexistente porque somente se
poderia falar em execução de título judicial obtido em ação civil pública), mas ainda, e
principalmente, para interrupção do prazo prescricional concernente à pretensão de
cobrança dos valores então tidos como devidos pela instituição financeira depositária dos
valores cujas diferenças de rendimentos seriam posteriormente reclamadas.
O MM. Juízo de primeiro grau (8a Vara Cível do Foro da
Comarca de São José do Rio Preto) decidiu pela extinção do feito sem resolução de seu
mérito, proferindo sentença que foi objeto de reforma por parte de V. Acórdão prolatado
pela C. 20a Câmara de Direito Privado para julgar procedente o pedido formulado na inicial
pela então autora que, agora já falecida, foi sucedida pelos atuais demandantes no polo
ativo da demanda de cumprimento de sentença.
Contrariamente ao que consta do V. Acórdão da 20a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
6
de Direito Privado suscitada, por outro lado, a pretensão da então autora era a obtenção de
documentos que permitissem o prosseguimento, em execução, de pedido visando ao
recebimento de quantia concernente à diferença de remuneração de conta poupança de que
depositário o agravante, no período relativo dos chamados “Planos Collor I e II”, ou seja,
nos períodos de abril/maio de 1990 (Plano Collor I) e janeiro/fevereiro de 1991 (Plano
Collor II).
A demanda referida no V. Acórdão da 20a Câmara de Direito
Privado – ação civil pública (ACP) julgada pela 12a Vara Cível da Justiça Federal de 1a
Instância da Seção Judiciária do Distrito Federal, portanto, não se refere à decisão cujo
cumprimento é agora pretendido pelos agravados, tal qual consta do fundamento do V.
Acórdão oriundo da 18a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, já que esta última
dispôs acerca de diferenças devidas aos poupadores em decorrência de perdas oriundas do
chamaro “Plano Verão”, e não do “Plano Collor I” ou do “Plano Collor II”.
O conhecimento e provimento daquele recurso pela C. 20a
Câmara de Direito Privado, portanto, firmou a competência daquele V. Órgão
fracionário para conhecer e decidir acerca de todos os outros incidentes decorrentes
daquela causa de pedir, nos termos do que prevê o art. 102, caput, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verbis:
Art. 102. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.
§ 1o – Omissis –
§ 2o – Omissis –
Aliás, o próprio agravante faz menção ao fato de que os
agravados, na petição inicial do pedido de cumprimento de sentença, não fazem alusão
alguma à decisão cujo cumprimento pretendem, menos ainda àquela referida no V.
Acórdão proferido pela C. 20a Câmara de Direito Privado, fazendo referência, entretanto, à
demanda pretérita promovida pela então poupadora – Natalina Furlaneto Cannizza – de
quem os agravados são sucessores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
7
De qualquer maneira, o certo é que o próprio agravante
pretende, com o provimento do recurso de agravo de instrumento, ver reconhecida a
competência da 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto como único competente
para conhecer e decidir a demanda principal, para isso argumentando que a ação cautelar
ajuizada pela poupadora em face do agravante, antes referida neste voto, é a demanda que
deve conduzir a competência para decisão daquele feito.
Insta salientar, em reforço desses fundamentos, o fato de que
o Juízo a quo, igualmente, reconhece que a pretensão dos agravados é mesmo a de dar
cumprimento a sentença prolatada em Ação Civil Púbica (ACP) que deu por procedente
pedido de cobrança de diferenças de remuneração de contas poupanças decorrentes de
perdas oriundas dos “Planos Collor I e II”, não guardando qualquer relação com perdas
relativas ao “Plano Verão”, tal qual consta do V. Acórdão da 20a Câmara de Direito
Privado.
Nos autos principais, diga-se, a única referência à demanda
que teve trâmite perante a 12a Vara Cível da Justiça Federal de 1a Instância do Distrito
Federal, e que tem por objeto perdas decorrentes da implementação do “Plano Verão”, é
feita pelo agravante na busca pelo reconhecimento da “ilegitimidade de parte ativa” dos
agravados, daí remetendo a julgado prolatado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no que
diz respeito a tal matéria específica.
Em outras palavras, não há como se reconhecer a
competência da C. 18a Câmara de Direito Privado em detrimento daquela já há muito
fixada em desfavor da 20a Câmara de Direito Privado desta Corte, razão pela qual tenho
por procedente o conflito, para declarar competente para conhecer e decidir o agravo de
instrumento manejado a C. 18a Câmara de Direito Privado.
Nesse sentido, confiram-se os julgados abaixo:
Cumprimento de sentença ação civil pública - prevenção da 4a Câmara de
Direito Privado, em razão de anterior julgamento de apelação tirada em ação
civil pública, discutindo-se o direito ao recebimento de diferenças acionárias -
prevenção reconhecida pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado -
recurso não conhecido, determinada a redistribuição à Câmara competente.
(TJSP; Apelação Cível 1088012-76.2014.8.26.0100; Relator (a): Coutinho de
Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
8
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 13/04/2020)
APELAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
Pretensão de suspensão dos efeitos da consolidação da posse do credor
fiduciante do imóvel adquirido por meio de contrato de alienação fiduciária –
Anterior Acórdão proferido pela 36a Câmara de Direito Privado – Prevenção
para o julgamento do presente recurso – Inteligência do art. 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de remessa à C. Câmara preventa. (TJSP; Apelação Cível
1001980-55.2019.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020)
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DEFERIMENTO DA
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DE
VALORES EM CONTA CORRENTE – PREVENÇÃO DA 27a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO – A relação contratual discutida foi objeto de recurso de
apelação, processo no 1028922-38.2017.8.26.0002, apreciado pela C. 27a
Câmara de Direito Privado, que se tornou competente para apreciação dos
demais recursos que versem sobre o mesmo contrato - Remessa dos autos à
Câmara preventa. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2016672-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 13/04/2020)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS LASTREADA EM CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA. Em
que pese se cuide de matéria de competência das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, a competência permanece com a 08a Câmara de Direito
Privado, tendo em vista a prevenção gerada antes da instalação das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do artigo 105 do Regimento
Interno (antigo artigo 102) e Súmula 98 deste Egrégio Tribunal. Conflito de
competência acolhido para declarar competente a 08a Câmara de Direito
Privado. (TJSP; Conflito de competência cível 0008775-09.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020)
Competência. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito
Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com
a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da
participação acionária por contratos de expansão. Agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em ação individual de indenização.
Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas
11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução
n.o 623/2013 – Ação de inadimplemento contratual individual julgada pela à
19a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido e ordem de
redistribuição. (TJSP; Agravo de Instrumento 2039682-98.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
9
Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caçapava - 2a Vara Civel; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro:
09/04/2020)
Conflito negativo de competência. Conflito suscitado pela c. 18a Câmara de
Direito Privado. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de sentença de
Ação Civil Pública. Expurgos inflacionários. Ação Civil Pública (n.
0403263-60.1993.8.26.0053) originalmente ajuizada contra o Banco Nossa
Caixa, julgada pela c. 17a Câmara de Direito Privado. Inteligência do artigo
105 do Regimento Interno do TJSP. Competência por prevenção.
Entendimento já adotado pela Turma Especial - Direito Privado II em matéria
de conflito de competência. Conflito procedente, para declarar a competência
da suscitada c. 17a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o
recurso. (TJSP; Conflito de competência cível 0048244-96.2019.8.26.0000;
Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: Turma Especial -
Privado 2; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 20/03/2020;
Data de Registro: 20/03/2020)
COMPETÊNCIA RECURSAL - Insurgência em face da r. sentença proferida em
liquidação de sentença - Prevenção da Câmara que julgou o recurso
processado sob o no 0020488-39.2010.8.26.0482, cujo acórdão é objeto da
presente liquidação - Incidência do art. 105 do RITJSP - Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição à
Colenda 19a Câmara de Direito Privado. (TJSP; Apelação Cível
0011979-07.2019.8.26.0482; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 10/04/2020)
Diante dos julgados acima reproduzidos, portanto, a hipótese
é de acolhimento do conflito negativo de competência, fixando-se ela, no caso dos autos,
na C. 20a Câmara de Direito Privado suscitada.
Posto isso, pelo meu voto JULGO PROCEDENTE o
presente conflito de competência em que é suscitante a C. 18a Câmara de Direito Privado e
é suscitada a C. 20a Câmara de Direito Privado, para fixar como competente para conhecer
e decidir o recurso de agravo de instrumento no 2273621-51.2019.8.26.0000 a Câmara
suscitada, restituindo-se os autos ao I. Des. Correia Lima, prevento em razão do anterior
julgamento do agravo de instrumento no 0499798-20.2010.8.26.0000.
MARCOS GOZZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009742-54.2020.8.26.0000 -Voto no 09186
10
- RELATOR -